Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724683-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA RECORRIDA: FOOD &amp; MART GESTÃO DE MARCAS E FRANQUIAS EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2. O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside (CPC, art. 373, inciso I). 3. No caso, verifica-se que não houve comprovação que o imóvel alienado pelo agravante lhe servia de moradia. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da lei 8.009/90 e 373 do CPC, defendendo que restou comprovado que o imóvel em questão se trata de bem de família, não podendo ser objeto de hipoteca judiciária ou penhorado em cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada STELLA OLIVEIRA DO VALLE ABREU, OAB/DF 25.488. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.805/AP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o da lei 8.009/90 e 373 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme a distribuição do ônus da prova estabelecida pelo art. 373, consiste ao devedor comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside, para que possa ser beneficiado pela proteção instituída pela Lei n. 8.009/90. (...) No caso, o agravante demonstrou através de certidões (origem - ID 185968042) que não possui outros bens. Porém, não apontou que se destinasse à moradia própria ou que auferisse aluguel destinado à subsistência. Limitou-se à alegação de que não tem outro imóvel e que recebeu de herança. Assim, em razão da inobservância do ônus probatório estabelecido pela norma processual, conclui-se que a decisão objurgada não merece reproche quanto a este ponto” (ID 64576742). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020